Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0702848-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS contra decisão que, nos autos de ação declaratória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito, em razão da afetação do tema. Após o indeferimento do pedido liminar, em decisão de id 22867705, a parte agravante peticiona em id 24001755 para informar que o Juízo reconsiderou a decisão agravada. Em consulta ao feito principal, processo n. 0708251-42.2020.8.07.0018, verifica-se que, de fato, o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública proferiu decisão reconsiderando a anterior (id 86324463 daqueles autos), recebendo a petição inicial e determinando a citação da parte ré. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 05 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator